Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705949-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO DE MELO, LEILA CRISTINA CARDOSO DE MELO, RICARDO CARDOSO DE MELO, PAULO ROBERTO CARDOSO DE MELO, MARCELO CARDOSO DE MELO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE AMERICANO DE MELO D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, digam os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no recurso interposto, no qual arrazoa-se tese acerca da possibilidade de partilhar os direitos possessórios do imóvel, objeto do inventário, matéria não apreciada pelo juízo a quo. Sabe-se que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cuja apreciação restringe-se aos limites da decisão recorrida, sendo vedado à instância recursal examinar questões de fato ou de direito não analisadas na origem, sob pena de indevida supressão de instância. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator